Tribunal: TJPA
Processo: 0005665-70.2015.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10023 - Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005665-70.2015.8.14.0045

APELANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

APELADO: SAMUEL FRANCISCO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO NÃO SUBSCRITO PELO CONDUTOR. PROPRIETÁRIO DA MOTOCICLETA RESIDENTE EM OUTRA CIDADE DISTANTE APROXIMADAMENTE 800 KM. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO NUMERAL DO CHASSI E RENAVAM.
ELEMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, a unanimidade, acordam em conhecer e negar provimento ao apelo nos termos do voto da eminente relatora.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO Nº 0005665-70.2015.8.14.0045

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ - DETRAN

PROCURADOR AUTÁRQUICO: JOÃO DE AQUINO PINTO NETO

APELADO: SAMUEL FRANCISCO DE OLIVEIRA

DEFENSOR PÚBLICO: ROGÉRIO FELIPE ZACHARIAS

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO PAMPLONA LOBATO

RELATÓRIO

O Departamento de Trânsito do Estado do Pará interpôs recurso de apelação contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, no sentido de determinar a anulação do auto de infração nº 617159, referente a autuação realizada em 04/01/2012, na cidade de Belém/PA, concernente a aplicação de multa de trânsito sob a justificativa de conduzir motocicleta com habilitação de categoria “B” apenas, assim como ordenar o cancelamento dos pontos e o ressarcimento de eventuais valores pagos.

A autarquia apelante, em síntese, defendeu a validade do auto de infração, enfatizando não ser necessário constar no auto de infração a identificação do chassis ou do RENAVAM.

Sustentou a ausência de prova capaz de afastar a presunção de legalidade do ato administrativo.

Conclusivamente, requereu que seja provido o recurso de apelação, no sentido de reformar a sentença julgando improcedente o pedido inicial.

O apelado não apresentou contrarrazões.

A Procuradoria de Justiça se pronunciou pela ausência de interesse público primário.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

O apelado informou ser proprietário da motocicleta marca: Honda, modelo: CG 125 Titan KS, placa: JWA-3633, cor vermelha, ano/modelo 2003, chassi nº 9C2JC30103R233290, Renavan 80379725-7, registrada no endereço Rua C Nove nº 38, Capuava II, Redenção/PA.

Mencionou ter sito notificado sobre autuação ocorrida no dia 04/01/2012, por volta das 09h:40mim, na Av. Pedro Alvares Cabral em frente ao nº 3384, Belém/PA.

Ressaltou, entretanto, que no dia dessa atuação não esteve em Belém assim como sua motocicleta. O apelado juntou cópia de Boletim de Ocorrência Policial indicando que não esteve na Capital do Estado (ID 10202302 – Pág. 15).

As provas coligidas no curso da instrução processual corroboraram a versão do autor.

Isto porque no auto de infração (ID 10202302 – Pág. 7) constou como condutor da motocicleta o senhor Igor Silva de Miranda que teria se recusado a assinar o mencionado documento.

As circunstâncias descritas nestes autos indicam que houve efetiva abordagem do condutor infrator tanto que o agente de trânsito chegou a consignar no auto de infração o número da CNH (08091316965PA).

A alegação do apelante de que o preenchimento do auto de infração se deu de forma escorreita sucumbe ao verificar que no mencionado documento há campo específico para indicação do “NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR (Nº chassi) deixado em branco.

No caso presente diante da alegada recusa do infrator em subscrever o auto de infração a indicação do chassis da motocicleta seria imprescindível para afastar qualquer dúvida sobre eventual colagem de placa.

Além disso, há no retrocitado auto de infração outros campos igualmente deixados em branco como “NOME DO PROPRIETÁRIO”, que poderia ter sido averiguado junto ao CRLV, o qual é documento de porte obrigatório pelo condutor

(art. 133 do CTB), aliás não houve indicação de infringência desse dever. Ou ainda consignar o número do RENAVAM no campo “OBSERVAÇÃO”.

Dessa forma, diversamente do que alegou o apelante não se trata de impor ao arrepio da normatização do DENATRAN (Portaria nº 59/2007) de forma obrigatória a indicação dos numerais dos chassis e do RENAVAM no auto de infração, mas apenas de reconhecer que nas circunstâncias específicas do caso trazido ao desate a ausência desses elementos desconstituiu a presunção de veracidade do ato administrativo, razão pela qual a sentença se mostra escorreita.

Neste sentido há precedente desta Corte:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. ALEGAÇÃO DE CLONAGEM DE PLACA DE VEÍCULO. PROVA NEGATIVA. DIFICULDADE NA PRODUÇÃO DA PROVA. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA AFASTAR A PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. UNÂNIME.

I- Ação Anulatória de infração de trânsito por alegação de clonagem da motocicleta da autora.

II- Quando o Juízo constatar que as provas colacionadas aos autos são suficientes e que não há necessidade de produção de prova em audiência para prolatar uma decisão de mérito fundamentada, este poderá julgar antecipadamente a lide. Preliminar rejeitada.

III- Considerando a plausibilidade da argumentação autoral, amparada nos documentos que carreiam os autos, notadamente a regularidade documental do veículo, a comunicação da "clonagem" do veículo à autoridade policial, o cometimento de infrações de trânsito por terceiro desconhecido e em localidade diverso da residência da autora, a sentença de piso não merece qualquer reparo.

IV- Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. Unânime.”
(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0804702-05.2019.8.14.0040 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 24/05/2021)

Não cabe exigir do proprietário do veículo prova cabal de eventual clonagem, porquanto se trataria de prova excessivamente difícil.

Incumbia ao réu comprovar o fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor (art. 373, II do CPC), ônus do qual o apelante não se desincumbiu, razão pela qual a sentença deve ser mantida.

ANTE O EXPOSTO,
conheço

e nego

provimento
ao recurso de apelação interposto.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 08/07/2024